Tribunal: TJDFT
Processo: 0740824-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ART. 833 DO CPC. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS EM POUPANÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENDÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo de execução, na qual foi parcialmente acolhida impugnação à penhora apresentada pelos agravantes, determinando-se a liberação de valores limitados a 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC. Os recorrentes sustentam a integral impenhorabilidade dos valores bloqueados e alegam que tais quantias seriam provenientes de cadernetas de poupança e proventos de aposentadoria. Além disso, invocam a prejudicialidade da execução em razão da pendência de ação revisional e de embargos à execução.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão:(i) verificar se os valores bloqueados estão protegidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC;(ii) apurar se há comprovação suficiente para aplicação das garantias previstas no art. 833 do CPC;(iii) determinar se a pendência de ação revisional e de embargos à execução impede o prosseguimento da execução.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, encontra amparo no art. 833, inciso X, do CPC, com o objetivo de proteger o sustento e o planejamento financeiro do devedor. Contudo, tal proteção não alcança valores que excedam o limite legal ou que estejam depositados em outras modalidades financeiras, salvo má-fé ou fraude, situações não verificadas nos autos.4. Quanto à alegação de que os valores bloqueados seriam oriundos de proventos de aposentadoria, a proteção do art. 833, inciso IV, do CPC, exige comprovação da origem e da essencialidade das quantias à subsistência do devedor, elementos ausentes no caso em tela, conforme análise do conjunto probatório.5. A pendência de ação revisional e a oposição de embargos à execução, desacompanhados de efeito suspensivo, não possuem o condão de impedir ou suspender o curso da execução, nos termos do art. 784, §1o, e do art. 919, §1o, ambos do CPC.IV. DISPOSITIVO6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, IV e X; 784, §1o; 919, §1o.Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no AREsp n. 2.460.028/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 4/3/2024, DJe 7/3/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15/5/2023, DJe 18/5/2023.

(Ive)